Tribunal: TJDFT
Processo: 0718857-14.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO. CORTE NO FORNECIMENTO DE LUZ POR INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA DA AUTORA PERANTE A VIZINHANÇA. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge a parte ré contra a sentença proferida pelo juízo do 2o JEC de Ceilândia, que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica à autora e para condenar o condomínio ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
2. Em suas razões recursais, a recorrente aduz inexistir danos morais a serem indenizados. Sustenta que o corte na energia elétrica ocorreu em razão do comportamento indevido da recorrida, a qual descumprira a obrigação de pagar as cotas de rateio de energia de modo reiterado. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado na sentença.
3. A despeito das alegações do recorrente, tenho que razão não lhe assiste. Com efeito, não é facultado ao condomínio interromper o fornecimento de energia elétrica para obrigar o condômino a adimplir dívidas da unidade, porquanto tal conduta configura exercício arbitrário das próprias razões. Ao recorrente, em verdade, compete cobrar a dívida pelas vias ordinárias, sem se valer de qualquer medida coercitiva que suspenda o fornecimento do serviço tido como essencial, como no caso dos autos.
4. Precedente: Acórdão 1198679, 07089147920198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 11/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. CONDOMINIO DO EDIFICIO BONAPARTE HOTEL RESIDENCE versus SALOMAO MARCELO CUNHA
5. Ademais, não se olvide que, em se tratando de débito de taxas condominiais, a obrigação é de natureza propter rem, ou seja, se vincula ao imóvel, o que também favorece a recuperação do crédito. Não se justifica a atitude tomada, equivalente, portanto, a ilícito indenizável
6. Ressalta-se que, em decorrência da descabida conduta, a autora permaneceu sem energia por 4 (quatro) dias, tendo perdido alimentos que estavam em sua geladeira. Além disso, teve seu bom nome exposto perante toda a vizinhança, quando, no grupo do WhatsApp do condomínio, a - até então - subsíndica se referiu à autora como condômina inadimplente (ID 171206660, p. 15).
7. Tal fato restou confirmado, também, pelo depoimento prestado por outra condômina, Sra. Valdeci Felix Pereira, ao asseverar em juízo: “que no grupo de WhatsApp foi passado uma mensagem falando de um condômino inadimplente, e via-se claramente que a mensagem era dirigida a autora e quem passou a mensagem foi a ex-subsíndica.” (ID 17120782, p. 2).
8. Constatado, portanto, vilipêndio a direito da personalidade, configurado está o ilícito indenizável a título de reparação por dano moral, por extrapolar o mero aborrecimento do cotidiano. A responsabilização da ré, ora recorrente, é medida que se impõe.
9. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
10. No caso em tela, o quantum arbitrado em sentença a título de danos morais mostra-se razoável e proporcional, não merecendo intervenção redutiva na presente fase recursal, sem gerar enriquecimento ilícito e com o efeito de atender aos fins aos quais se destina a reparação imaterial.
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.